Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA COMERCIAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS E MENSAGENS ELETRÔNICAS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E LIAME OBRIGACIONAL. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 700, inc. I, do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo jurisprudência do e. STJ. “a prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida”, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.
2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram a existência da dívida descrita no feito e o liame obrigacional entre as partes, possibilitando que seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme decidido na instância de origem.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.